Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinada a intimação da parte autora para indicar novo endereço e recolher as custas complementares, ela requereu a dilação do prazo para recolhimento complementares das custas. Contudo, a Magistrada a quo prolatou sentença, indeferindo a inicial, sem antes analisar o pedido da parte autora.
2. Existindo pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação, afronta o princípio da cooperação a extinção do feito antes da apreciação daquele requerimento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.